Tribunal: TJSP
Processo: 1028335-12.2024.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Pessoas com deficiência
Órgão julgador: José Maria Câmara Junior
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
APELAÇÃO. SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL.

SENTENÇA PROCESSUAL. INTERESSE DE AGIR. Provimento judicial motivado na inadequação da via eleita. Objeto da ação. Reconhecimento do direito à isenção tributária relativa ao IPVA do exercício de 2023. Causa de pedir anuncia o direito ao benefício. Impetrante sustenta ser portadora de deficiência em grau moderado e a existência de

Ementa:

APELAÇÃO. SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL.

SENTENÇA PROCESSUAL. INTERESSE DE AGIR. Provimento judicial motivado na inadequação da via eleita. Objeto da ação. Reconhecimento do direito à isenção tributária relativa ao IPVA do exercício de 2023. Causa de pedir anuncia o direito ao benefício. Impetrante sustenta ser portadora de deficiência em grau moderado e a existência de divergência entre laudos periciais realizados pelo IMESC na seara administrativa. Não configuração dos pressupostos para impetração. Certeza material. Não reconhecimento. Indispensável apresentar o fato indubitável, demonstrado de plano, para o juízo positivo de admissibilidade do 'mandamus'. A análise do grau de incapacidade da impetrante constitui matéria que demanda dilação probatória. A concessão de isenção de IPVA em anos anteriores não evidencia o direito ao benefício para exercícios posteriores. Necessidade de avaliação anual dos requisitos. A proposição de fato complexo exige a produção do meio de prova pericial. O procedimento especial e abreviado da ação mandamental não admite a abertura da fase de instrução probatória. Não comprovação de plano do direito líquido e certo. Hipótese de carência da ação mandamental. Manutenção da sentença processual.

NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.